Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-95.2016.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001994-95.2016.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é
embargante MARIA APARECIDA NONIS BIRELLO, é embargada SANDRA
MARA CERNY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063/50000 -Voto no 30147
2
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA NONIS BIRELLO
EMBARGADO: SANDRA MARA CERNY
COMARCA: BARRA BONITA
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO

PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar
ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Nonis
Birello contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
A embargante interpôs os presentes embargos alegando contradição e
para fins de prequestionamento.
Manifestação da parte contrária a fls.8/9.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
r. decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Em verdade, o que pretende a embargante é a modificação do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063/50000 -Voto no 30147
3
Acórdão quanto ao que foi decidido.
Isso porque constou do V. Acórdão:
“Cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, julgada
procedente, sobrevindo a presente apelação.
Preliminarmente, observo que o pedido de concessão da gratuidade
judiciária foi indeferido (fls.998/990), sobrevindo o respectivo preparo (fls.
993/996).
O debate nestes autos envolve a cobrança de honorários advocatícios,
decorrente contrato verbal. A autora alegou que fora contratada para
defender os interesses da ré em ação de execução de alimentos. Aduziu
ainda que, após trabalhar por diversos anos no processo, a requerida
revogou o mandato, sem que fosse quitado qualquer valor a título de
honorários. A ré, em sua defesa, alegou que teria firmado contrato verbal
com a autora, de prestação de serviços advocatícios, onde ficara
acordado que o valor dos honorários seria de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). Afirmou ainda que a contratação, apesar de verbal, fora
presenciada por testemunhas que acompanharam as visitas realizadas
ao escritório da autora.
Determinada a produção da prova oral, as testemunhas foram ouvidas
como informantes, ante o grau de parentesco com a reclamada.
Inobstante, referidos relatos não foram aptos a comprovar a negociação
do preço do serviço entre as partes.
É incontroverso que as partes firmaram contrato verbal de prestação de
serviços advocatícios, bem como, que não houve pagamento pelos
serviços prestados. A autora defendeu os interesses da ré nos autos da
execução de alimentos
processo no 0004225-26.2006.8.26.0302

ajuizada em face de José Antônio Birello. A autora representou a ré no
período entre março de 2006 até a revogação do mandato, que ocorreu
em 06 de outubro de 2015.
Logo, patente que a autora faz jus ao recebimento de honorários pelos
serviços prestados.
A tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063/50000 -Voto no 30147
4
a) Salvo outra disposição na presente, serão devidos honorários no
percentual de 20% sobre o valor econômico da questão, havendo ou não
benefício patrimonial.
Conforme se observa das cópias do processo juntada com a inicial, a
autora obteve êxito na ação interposta para defender os interesses da ré,
sendo que, até a data da revogação do mandato, atuou nos autos em
prol dos interesses dela.
Assim, correto o arbitramento com base na tabela da Ordem dos
Advogados do Brasil, ou seja, 20% sobre os débitos apurados na ação
em que ela representou a ré.
Neste sentido:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS ADVOGADO AUSÊNCIA
DE
CONTRATO
ESCRITO
ARBITRAMENTO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARÂMETROS CPC, ESTATUTO E TABELA DA OAB
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Comprovada a prestação de
serviços de advocacia, sem que haja contrato formal de honorários,
pertinente a ação de arbitramento; II- Considerando-se que o mandato
outorgado foi revogado, quando o feito estava em sua fase final, o valor a
que faz jus o autor corresponde à integralidade dos honorários; III- O
arbitramento dos honorários advocatícios deve se pautar pelos
parâmetros estabelecidos pelo CPC, Estatuto e tabela da OAB e, em
assim sendo, ser fixados em 20% do proveito econômico obtido pelos
réus. (TJSP; Apelação Cível 0008422-86.2013.8.26.0008; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2015;
Data de Registro: 17/03/2015)
Logo, sob qualquer enfoque, a r. decisão de Primeira Instância deve ser
prestigiada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063/50000 -Voto no 30147
5
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).”.
Por tanto, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-
se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001994-95.2016.8.26.0063/50000 -Voto no 30147
6
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora